Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado ampara a condenação do acusado pela prática do delito de estelionato porque restou evidente que a vítima, induzida a erro numa suposta compra e venda, entregou seu aparelho celular ao réu que simulou a transferência do valor combinado entre eles, valor este que nunca foi creditado na conta indicada pela vítima, não há falar em absolvição.

2. Com sua conduta, o apelante incidiu no tipo penal do estelionato, eis que obteve, para si, vantagem ilícita (aparelho celular da vítima), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento (nome falso e comprovante de transferência inidôneo).

3. Afasta-se a pretensão da Defesa de desclassificação do delito para sua modalidade tentada, quando se consumou o crime de estelionato na medida em que se obteve a vantagem ilícita, qual seja, o aparelho celular da vítima que possui valor econômico expressivo, mediante meio fraudulento consubstanciado numa simulação de compra e venda.

4. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e não provido.